Tribunal: TCU
Processo: 017.011/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações contidas no Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara, proferido nos autos do TC 020.246/2018-8, que tratou de auditoria para verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar no estado do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 2.521/2019-TCU-2.a Câmara, proferido em Relatório de Auditoria de Conformidade (TC Processo 020.246/2018-8 ) realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Governo do Estado do Tocantins e municípios, no exercício de 2017 e parte do exercício de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 1.6.1 (subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2) do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019, pela Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins (Seduc/TO); 9.2. aplicar à Sra. Nadi Pinheiro de Souza Teixeira, CPF XXX.185.481-XX, então Prefeita do município de Recursolândia/TO, no período de 2017 a 2020, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil), em razão de não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligencia do Relator ou à decisão do Tribunal, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU - RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. fixar o prazo improrrogável de quinze dias para que o município de Recursolândia/TO atenda ao ofício de diligência 1240/2019-TCU/SecexEducação, de 17/9/2019, que requer o cumprimento do subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de que lhe seja informado que um novo descumprimento da diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. fixar o prazo improrrogável de quinze dias para que o município de Monte Santo do Tocantins/TO atenda ao ofício de reiteração de diligência 47883/2020-TCU/Seproc, de 4/9/2020, que requer o cumprimento do subitem 1.6.2 do Acórdão 2.521/2019-TCU-2.a Câmara, assim como do subitem 1.6.1.3 do Acórdão 5.979/2020-TCU-2.a Câmara, sem prejuízo de que lhe seja informado que um novo descumprimento da diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. realizar diligência, com fundamento no art. 41, inciso IV, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 157, 243 e 254, caput, do Regimento Interno do TCU, junto ao município de Centenário/TO, para que, no prazo de quinze dias, informe as providências tomadas para a contratação de nutricionistas para atuar no PNAE, em atendimento ao subitem 1.6.2 do Acórdão 2.521/2019-TCU-2.a Câmara, de 16/4/2019, após o Pregão Presencial 51/2019 (Número de Protocolo 1741), constituído para essa finalidade, ter ficado deserto; 9.7. anexar aos ofícios a serem encaminhados aos municípios de Centenário/TO, Monte Santo do Tocantins/TO e Recursolândia/TO, cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamenta, do Acórdão 2.521/2019-TCU-2.a Câmara (peça 5) e do Acórdão 5.979/2020-TCU-2.a Câmara (peça 48); 9.8. dar ciência desta decisão ao Governo do Estado de Tocantins, à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins (Seduc/TO) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.